Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIOSIDADE HAVIDA ENTRE OS HERDEIROS. ATRASO NA PROPOSITURA IMPUTÁVEL À APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da r. sentença no que tange à condenação da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, após o afastamento do litisconsórcio ativo necessário em relação aos demais herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 85, caput, do CPC/15, o princípio da sucumbência foi estabelecido como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários ao vencedor.
4. Aliás, o princípio da sucumbência deve ser analisado à luz do princípio da causalidade, que dispõe acerca da imposição das despesas correntes do processo àquele que, além de dar causa a sua instauração, contribui para seu atraso, considerando o exame do comportamento das partes antes e no decorrer do processo.
5. Na espécie, ainda que a apelante não tenha resistido à pretensão inicial, o fato de ter contribuído para a falta de agilidade na regularização da propriedade do imóvel adjudicado, aliado ao escuso objetivo de permanecer exercendo a posse de maneira exclusiva, inclusive, para a obtenção de aluguéis, reforça a impossibilidade de formação do litisconsórcio ativo necessário entre os herdeiros, bem como o acerto de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que não haja resistência à pretensão inicial, é determinada pela observância do princípio da causalidade, devendo a parte que dolosamente contribuiu para a demora no deslinde do feito concorrer com as despesas e encargos processuais."
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, caput, §§ 2o, 8o, 10 e 11; art. 485, VI.